Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-65.2019.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002188-65.2019.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é
embargante AGUABOA MINERACAO LTDA, é embargado COMPANHIA
JAGUARI DE ENERGIA S.A -CPFL SANTA CRUZ/CPFL ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002188-65.2019.8.26.0136/50000
Embargante
Águaboa Mineração Ltda
Embargado
Companhia Jaguari de Energia S/A CPFL Santa Cruz
Comarca
Cerqueira César 2a Vara
Voto no 39273
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC
Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito
Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 191/196, visando à superação de contradição quanto à fundamentação
legal e regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto os
fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do
recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de prequestionamento
do dispositivo (CDC artigo 6o, III) e jurisprudência mencionados no recurso (fls. 01/05).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do
artigo 1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (RE 848.826, ED-
segundos, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
13/09/2019), pois que aí se decidiu que são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal; e do mesmo modo também entende o STJ (REsp
1.813.868/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
08/10/2019) que: “(...) o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.”.
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP: “Embargos
de declaração. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1097797-96.2013.8.26.0100; Relator (a): Azuma Nichi; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020); “Embargos de
declaração Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem
para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de
viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegação
de
omissão
afastada.”
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1019267-26.2019.8.26.0405; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020); “Recurso Embargos de declaração
Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material

Embargos
rejeitados.”
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
0002107-33.2015.8.26.0150; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020;
Data de Registro: 03/03/2020).
No caso, relativamente às questões referidas, como
constou do v. acórdão:
“Incontroverso nos autos a relação jurídica estabelecida
entre as partes (Conta Contrato no 810000051710) e que, em 12/07/2019, a autora
apelada solicitou o desligamento definitivo do fornecimento de energia elétrica para
unidade consumidora no 0704686339, tendo o desligamento retirada do ramal ou
remoção do equipamento de medição ocorrido em 16/07/2019, dois dias úteis após o
requerimento, conforme se verifica pelo documento de fls. 26.
A controvérsia diz respeito, sobretudo, à obrigação da ré
apelante quanto à cobrança das faturas recebidas depois da formalização do pedido de
desligamento, e com vencimento em 24/07/2019 (fls. 27), 26/08/2019 (fls. 28),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24/09/2019 (fls. 31) e 24/10/2019 (fls. 32).
Quanto à fatura com vencimento em 24/07/2019 (R$
3.961,26), de se observar que está contemplado o consumo do período compreendido
entre 11/06/2019 a 10/07/2019, tanto que referida conta fora emitida em 11/07/2019
(fls. 27), e antes mesmo da solicitação de desligamento, que ocorreu somente em
12/07/2019, não havendo que se falar, portanto, em inexigibilidade do valor respectivo.
Não bastasse, nota-se que a cobrança está relacionada ao
efetivo consumo, considerando que houve leitura do medidor em 24/06/2019, e que não
houve discrepância significativa do histórico de consumo dos últimos 12 meses (fls. 27).
Ao contrário do que sustenta a autora apelada, fato é que
o consumo entre 11/06/2019 e 10/07/2019 (5.483 kWh) é inferior aos meses de maio
(6.600 kWh), março (7.080 kWh), fevereiro (7.620 kWh) e janeiro (7.140 kWh) de 2019
(fls. 27), afastada a tese de abusividade ou cobrança em excesso.
Além disso e como refere a ré apelante, em se tratando de
imóvel rural, importante mencionar que o faturamento da unidade consumidora ocorre
de forma plurimensal, hipótese em que é obrigação do cliente informar a autoleitura
nos meses em que a concessionária não a realiza, conforme dispõem os artigos 86 e 89
da Resolução ANEEL no 414/2010, confira-se: “Art. 86. Em unidades consumidoras do
grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em
intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479,
de 03.04.2012). ... Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser
mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela
distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos
de faturamento, conforme ocaso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela
REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 1o Para unidade consumidora com histórico de
faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a
média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja
histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 2o Caso a distribuidora não
realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou
nos casos dispostos no § 3o do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade
enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação
quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado. (Redação
dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”.
Desse modo, poderia a autora apelada comprovar
eventual excesso através da autoleitura ou média dos ciclos anteriores, ônus do qual
não se desincumbiu, conforme artigo 373, I, do CPC e referidos dispositivos da
Resolução ANEEL no 414/2010.
Tampouco se sustenta a alegação de inexigibilidade da
fatura com vencimento em 26/08/2019 (R$ 1.877,10), pois, diz respeito ao faturamento
final (consumo residual) referente ao período entre 11/07/2019 e 16/07/2019 data em
que foi retirado o medidor de consumo , ademais, não comprova a autora apelada
cobrança em excesso ou abusividade do montante apurado, não se desincumbindo,
repita-se, do ônus a que refere o artigo 373, I, do CPC.
O faturamento final, como se sabe, é emitido pela média
dos últimos 12 (doze) ciclos, conforme disposto expressamente no artigo 84, § 5o, da
Resolução ANEEL no 414/2010, veja-se: “Mediante anuência do consumidor, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturamento final a distribuidora pode utilizar a leitura efetuada pelo mesmo ou
estimar o consumo e demanda finais utilizando a média aritmética dos valores
faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1o do
art. 89, proporcionalizando o consumo de acordo com o número de dias decorridos no
ciclo até a data de solicitação do encerramento. (Incluído pela REN ANEEL 479, de
03.04.2012)”.
E, novamente, verifica-se que o montante proporcional
faturado não extrapola à média dos meses anteriores, em que o consumo, na verdade,
foi mais elevado que julho de 2019.
Assim, resta claro que ambas as contas fatura
com
vencimento em 24/07/2019 e 26/08/2019 são devidas pela autora apelada, uma vez
que houve efetivo consumo até 16/07/2019, e conforme a data de leitura informada e
média de consumo, não restam dúvidas que os valores foram corretamente cobrados e
são devidos pela consumidora.
Com efeito, as cobranças das referidas faturas foram
realizadas no exercício regular de direito (Código Civil artigo 188, I), na medida em
que a ré apelante demonstrou que os valores respectivos se encontram em
conformidade com o que foi apontado pelo relógio medidor e de acordo com a média
de consumo.
Logo, as importâncias cobradas, referentes aos meses em
discussão, mostram-se regulares e devidas, restando afastadas as alegações da autora
apelada, uma vez que não houve cobrança indevida, nem apuração incorreta da
quantidade de energia consumida em seu imóvel.”.
No mais, e não obstante as alegações da embargante,
observada a natureza do vínculo contratual e condição das partes, inaplicável ao caso as
regras do CDC, reconhecido o negócio contratado como meio para a empresa viabilizar
seus negócios, com intuito de incremento à atividade comercial, pelo que não pode ela
ser considerada como destinatária final, a que se refere o artigo 2o do CDC.
Trata-se, portanto, de típica relação entre fornecedores
partícipes do ciclo de prestação de serviços no mercado do negócio ao consumidor.
Nesse sentido, é válido transcrever o seguinte julgado: “Prestação de serviços - A
relação contratual entre as partes, em que intervém a autora pessoa jurídica
empresária, não destinatária final do serviço contratado, não está subordinada ao
CDC - Inexistente, na espécie, relação de consumo entre as partes, visto que: (a) a
autora, pessoa jurídica, não é destinatária final do serviço de telefonia contratado,
porquanto destinado à atividade produtiva; e (b) desnecessário perquirir sobre a
vulnerabilidade da parte autora, visto que não reconhecida sua qualidade de
destinatária final dos serviços contratados...” (TJSP; Apelação Cível
1000358-03.2018.8.26.0588; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019).
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões referidas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada
a regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. TJ/SP decidiu que: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: “Embargos de
Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em discussão pelo
embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art.
535 do C.P.C”. (REsp 844.778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os motivos do
julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115266
Embargos de Declaração Cível no 1002188-65.2019.8.26.0136/50000
Comarca: Cerqueira César
Embargante: Aguaboa Mineracao Ltda
Embargado: Companhia Jaguari de Energia S.a -Cpfl Santa Cruz/cpfl
Energia
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115266
EDEC. No 1002188-65.2019.8.26.0136/50000
COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 191/196, que, por maioria de votos,
deu parcial provimento à apelação.
Alega
a
embargante
que
o
julgado é omisso quanto à discrepância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações contidas na fatura de energia
elétrica de fls. 27.
Aguaboa
Mineracao
LTDA.
ajuizou a presente ação contra Companhia
Jaguari de Energia S/A., objetivando a
declaração da inexigibilidade das faturas
de fls. 27/32, bem como a devolução em
dobro dos valores pagos indevidamente.
Ao julgar procedente a ação
(fls. 103/108), o MM. Juiz declarou a
inexigibilidade
das
referidas
contas
e
condenou a empresa à devolução em dobro
da quantia cobrada.
Como constou da declaração
de voto vencido de fls. 197/203, este
Desembargador
discordou
da
douta
maioria, por considerar indevidas apenas as
faturas de fls. 28 e 31/32, mantendo a
devolução
em
dobro
dos
valores
cobrados.
Todavia, melhor compulsando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os autos, verifico que assiste razão à
embargante no tocante à discrepância
existente nas informações contidas na
conta
de
fls.
27,
argumento
não
enfrentado pela Turma Julgadora.
Assim,
diante
da
omissão
apontada, o provimento dos presentes
embargos é medida de rigor, sendo de todo
necessário o pronunciamento a respeito
dos fatos arguidos.
Conforme
se
depreende
da
fatura de fls. 27, a unidade consumidora
de energia elétrica mediu, no período
compreendido entre 11 de junho a 11 de
julho de 2019, o consumo de 1.980 kWh,
todavia foi faturado montante distinto, de
5.482,747 kWh.
Ressalte-se
que
tal
discrepância não ocorre nas faturas de
fls. 33/38, cujos dados relativos ao
consumo equivalem aos faturados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, constitui direito
básico
do
consumidor
a
informação
adequada e clara sobre os serviços, com a
especificação
correta
da
quantidade,
consoante o disposto no inciso III, do
artigo 6o da Lei no 8.078/1990.
Diante
da
inadequação
das
informações existentes na conta, cabia à
ré comprovar a regularidade da fatura
emitida, ônus do qual não se desincumbiu,
na
forma
do
inciso
VIII,
do
aludido
dispositivo legal.
Portanto, a quantia apontada
na fatura emitida, com vencimento aos 24
de julho de 2019, não é devida, sendo de
todo cabível a devolução dos valores
pagos em dobro, como bem consignado na
r. sentença.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento aos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para suprir a omissão apontada, com efeito
modificativo, para negar provimento à
apelação interposta pela ré.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1344D5DC
8
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13474738
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002188-65.2019.8.26.0136/50000 e o código de confirmação da tabela acima.